Tribunal: TJMT
Processo: 1051922-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051922-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANA DA COSTA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.284.081-00 (RECORRENTE), BRUNA FUKASSE LIMA - CPF: 047.651.131-32 (ADVOGADO), FACULDADE BOOK PLAY LTDA - CNPJ: 28.396.957/0001-18 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET - PEDIDO DE
RESCISÃO
FORA DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO - ARTIGO 49 DO CDC - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial; todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei.

Deste modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIANA DA COSTA RIBEIRO LOPES

contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos a recorrente alega que em
12/2023
realizo
u a compra de curso relacionado em psicologia, a ser pago em 09 parcelas.

Em
16/01/2024

a
duz que entrou em contato com
a empresa requerida, e requereu o cancelamento do curso
, contudo, teve o pedido negado em razão de que já havia decorrido o prazo de 07 (sete) dias.

Importante salientar que conforme artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, para compras online o consumidor tem direito de arrependimento dentro de 7 (sete) e pode solicitar a devolução e a restituição do valor pago,

i
n
verbis
: "
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio."

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus daprova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido é o jugado que guarda relação com caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIA DE FORMATURA. VENDA
À
DOMICÍLIO.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO ARTIGO 49 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MORAL INOCORRENTE.
RECURSO IMPROVIDO. O direito de arrependimento está previsto no artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor, e aplica-se quando a contratação de fornecimento de produto ou serviços ocorre fora do estabelecimento comercial, todavia, deve ocorrer dentro do prazo de 07 (sete) dias previsto em lei. Deste modo, não há o que se falar em indenização a título de dano moral ou restituição da quantia paga. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10034386520228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2023).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIANA DA COSTA RIBEIRO LOPES
,
por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 55 da
Lei 9.099/95
, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025